Tribunal: TJDFT
Processo: 0751767-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0716323-76.2024.8.07.0018, condicionou o levantamento de valores e o pagamento de precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A agravante sustenta que a rescisória não tem efeito suspensivo e que a decisão violaria o art. 969 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito condicionar o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória que não teve concedido efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória não suspende os efeitos da decisão rescindenda, salvo concessão expressa de tutela provisória, conforme estabelece o art. 969 do CPC.
4. O indeferimento do pedido de tutela provisória na ação rescisória afasta qualquer suspensão automática do cumprimento de sentença, impedindo a imposição de óbices não previstos em lei.
5. A decisão agravada extrapola os limites do poder geral de cautela do juízo de origem, ao impor restrição à eficácia do título executivo judicial sem fundamento legal ou decisão específica da instância competente.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que, inexistindo concessão de efeito suspensivo na rescisória, o cumprimento de sentença deve prosseguir, inclusive quanto à liberação de valores e expedição de precatório ou RPV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória, por si só, não suspende os efeitos da sentença rescindenda.”; “2. O indeferimento da tutela provisória na ação rescisória impede que se condicione o levantamento de valores ou a expedição de precatório/RPV ao seu trânsito em julgado.”; “3. O juízo de execução não pode, com fundamento apenas em cautela genérica, suspender o cumprimento de título executivo judicial hígido e eficaz.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001685, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 02/06/2025; TJDFT, Acórdão 2000353, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1995670, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 20/05/2025.